Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-06.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703032-06.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ROEHSIG &amp; ROEHSIG LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. 1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que o contrato que possibilitou a utilização dos serviços foi firmado diretamente na agência bancária no Banco do Brasil, após oferta de tarifas mais vantajosas, que foram descontadas diretamente em conta corrente junto à instituição financeira intermediadora. 3. Em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, §1o, do CPC, cabia ao réu/ora apelante a comprovação de que as tarifas foram exigidas na forma pactuada. Ademais, trata-se de relação de consumo, implicando a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo. 4. Alinhado à jurisprudência desta Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça, e considerando as peculiaridades do caso, estão presentes os requisitos autorizadores da restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro. 5. O valor dos honorários advocatícios mostra-se exorbitante diante da simplicidade da causa e do tempo de resolução da causa. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo para reduzir o valor da verba honorária. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a hipótese não se trata de causa cujo valor seja inestimável ou de irrisório proveito econômico, nem tampouco seja muito baixo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005